Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar diferenças relativas à atualização monetária de soma de licença-prêmio convertida em pecúnia. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. Impossibilidade. A questão de mérito em discussão refere-se à correção monetária de soma resultante de conversão de licença-prêmio em pecúnia, pago ao servidor sem atualização, não se enquadrando, portanto, no tema discutido no RE 905357, que trata de reajuste de servidores públicos. Ademais, esse recurso também já foi julgado pelo STF. Preliminar que se rejeita.
3 – Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Atualização do crédito. Na forma do art. 123 da Lei Complementar distrital o débito do servidor para com o erário ou crédito em seu favor devem sofrer a atualização e compensação da mora, nos termos da legislação. A Administração reconheceu o direito e promoveu a conversão da licença-prêmio em pecúnia, em virtude da aposentadoria do servidor. A conversão em pecúnia ocorreu em julho de 2016 (ID 14551566 – PAG 13/19) e o pagamento ao servidor só ocorreu em maio/2019, sem atualização (ID 14551566 – PAG 24). Cabível a atualização monetária, pois visa à recomposição do capital. De outra parte, ao contrário do que sustenta o recorrente, a questão de mérito não envolve reajuste de remuneração do servidor, pelo que não se aplica a tese relativa ao RE 905357, com repercussão geral.
4 – Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX).
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E